Tribunal: TJMT
Processo: 1031595-80.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031595-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR ENTIDADE SINDICAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXIGÊNCIA DE LISTAGEM DE AÇÕES COM OBJETO SEMELHANTE. AUTONOMIA SINDICAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITISPENDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação declaratória c/c indenização por danos materiais ajuizada pelo SINTEP – Subsede Cuiabá contra o Município de Cuiabá. A decisão agravada determinou que o sindicato apresentasse, no prazo de dez dias, listagem de todas as ações ajuizadas com objeto idêntico ao da demanda.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em verificar a legalidade da decisão judicial que impôs ao ente sindical o dever de apresentar a relação de todas as ações coletivas com objeto semelhante, notadamente aquelas que versam sobre a declaração de ilegalidade de contratos temporários celebrados além do prazo legal, com pedidos de pagamento de verbas rescisórias.

III.
Razões de decidir

3. A atuação judicial do sindicato como substituto processual encontra fundamento constitucional no art. 8º, III, da CF/1988, o que lhe confere autonomia na definição das estratégias processuais e na condução das ações judiciais.

4. A exigência judicial de apresentação de todas as ações semelhantes revela-se desproporcional e compromete o exercício regular do direito de ação da entidade sindical, impondo-lhe ônus excessivo, incompatível com a natureza da substituição processual.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a caracterização da litispendência entre ações coletivas exige a identidade entre os substituídos, e não meramente entre os substitutos processuais. A mera coincidência de objeto entre demandas não acarreta, por si só, litispendência, mormente quando há individualização dos substituídos em cada ação.

6. A medida judicial impugnada, sob o pretexto de prevenir decisões conflitantes, carece de amparo legal e fático concreto, não sendo apta a restringir garantias constitucionais como a liberdade sindical e o acesso à justiça.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento:
"1. É ilegítima a imposição judicial de apresentação, por sindicato, de todas as ações coletivas com objeto semelhante quando tal exigência comprometer a autonomia sindical e o exercício do direito de ação. 2. A litispendência entre ações coletivas somente se caracteriza mediante identidade dos substituídos e não apenas pela identidade do substituto processual ou do objeto da demanda."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP – Subsede Cuiabá
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos materiais n.º 1005482-44.2016.8.11.0041, ajuizada em face do Município de Cuiabá.

A decisão agravada determinou ao agravante que, no prazo de dez dias, informasse todas as ações que foram ajuizadas cujo objeto fosse idêntico ao da presente demanda, a saber: declaração de ilegalidade dos contratos temporários firmados além do prazo legal, com consequente reconhecimento do direito ao 13º salário, 1/3 de férias e depósito do FGTS.

O agravante alega, em síntese, que a determinação judicial atenta contra a autonomia sindical e compromete o pleno exercício da substituição processual garantida constitucionalmente, porquanto cada ação coletiva ajuizada visa à tutela de interesses específicos de grupos distintos de substituídos, inexistindo identidade de partes que caracterize litispendência. Defende, ademais, que a exigência imposta configura ônus desproporcional e irrazoável, que dificulta o exercício do direito de ação.

A liminar foi deferida, concedendo-se efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

O agravado, Município de Cuiabá, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau, sob o argumento de que a exigência de listagem das ações semelhantes visa prevenir decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

O Ministério Público, por sua vez, deixou de se manifestar sobre o mérito, por não vislumbrar hipótese legal de intervenção obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP – Subsede Cuiabá
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos materiais n.º 1005482-44.2016.8.11.0041, ajuizada em face do Município de Cuiabá.

A decisão agravada determinou ao agravante que, no prazo de dez dias, informasse todas as ações que foram ajuizadas cujo objeto fosse idêntico ao da presente demanda, a saber: declaração de ilegalidade dos contratos temporários firmados além do prazo legal, com consequente reconhecimento do direito ao 13º salário, 1/3 de férias e depósito do FGTS.

O agravante alega, em síntese, que a determinação judicial atenta contra a autonomia sindical e compromete o pleno exercício da substituição processual garantida constitucionalmente, porquanto cada ação coletiva ajuizada visa à tutela de interesses específicos de grupos distintos de substituídos, inexistindo identidade de partes que caracterize litispendência. Defende, ademais, que a exigência imposta configura ônus desproporcional e irrazoável, que dificulta o exercício do direito de ação.

A liminar foi deferida, concedendo-se efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

O agravado, Município de Cuiabá, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau, sob o argumento de que a exigência de listagem das ações semelhantes visa prevenir decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

A controvérsia posta sob o crivo desta Corte diz respeito à legalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que determinou ao agravante que apresentasse, no prazo de dez dias, a listagem de todas as ações judiciais em trâmite ou já sentenciadas que possuam objeto idêntico ao da presente demanda coletiva, qual seja, a declaração de ilegalidade de contratos temporários firmados além do prazo legal, com pedidos de pagamento de verbas rescisórias (13º salário, 1/3 de férias e FGTS) aos servidores da educação substituídos processualmente pelo sindicato.

De início, convém destacar que a legitimidade extraordinária do sindicato para atuação judicial encontra assento no artigo 8º, inciso III, da Constituição da República, o qual confere às entidades sindicais o direito de representar judicial ou extrajudicialmente os interesses coletivos ou individuais da categoria. Essa prerrogativa, de caráter constitucional, possui densidade normativa suficiente para assegurar ao ente sindical autonomia quanto à forma e à estratégia da atuação processual, sobretudo quando se trata da defesa de direitos individuais homogêneos.

É pacífico, na doutrina e na jurisprudência, o entendimento segundo o qual o sindicato, enquanto substituto processual, não necessita de autorização individual dos substituídos, tampouco se submete à uniformização absoluta de demandas, desde que respeitada a homogeneidade do direito material discutido. A fragmentação da demanda coletiva, por opção estratégica da entidade representativa, visando maior eficiência na instrução processual e no cumprimento de eventual sentença, não configura, por si só, violação a princípios processuais, muito menos litispendência.

A litispendência, conforme preconiza o artigo 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, reclama a identidade tríplice entre ações: partes, causa de pedir e pedido. No caso da substituição processual, a aferição da identidade subjetiva deve recair sobre os substituídos e não sobre o substituto processual. Logo, a simples repetição do sindicato como parte autora não acarreta, de modo automático, a caracterização da litispendência, mormente quando há diferença entre os grupos substituídos, como se infere da análise do presente caso.

Com efeito, conforme bem delineado na petição inicial do recurso, o agravante esclareceu, com a devida minúcia, que cada uma das ações por ele ajuizadas contempla rol específico de substituídos, com individualização expressa por meio de documentos comprobatórios, como lotacionogramas e folhas de pagamento. Tal procedimento evidencia não só a boa-fé processual do ente sindical, mas também seu zelo no cumprimento da legitimidade
ad causam
, respeitando os requisitos legais da atuação coletiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha nesse mesmo sentido, reconhecendo que a litispendência em demandas coletivas deve ser aferida a partir da identidade dos beneficiários da sentença, e não exclusivamente pela identidade formal do autor coletivo. A eventual coincidência de objeto entre demandas coletivas não conduz, por si só, ao reconhecimento da litispendência, sobretudo quando inexistente sobreposição absoluta entre os substituídos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DEPENDENTE DO REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. No que se refere à questão da litispendência entre ações coletivas, este Tribunal Superior tem orientação pela necessidade de verificar os beneficiários da prestação pedida, e não só as partes autoras. Precedentes. 4. No caso dos autos, o delineamento fático descrito no acórdão recorrido não permite a conclusão pela ocorrência de litispendência, porquanto não foi só a identidade das partes o fundamentado pela rejeição, como também a diferença entre as causas de pedir, pedido e beneficiários.
No contexto, eventual conclusão contrária àquela do acórdão recorrido dependeria do reexame de provas, providência inadequada na via do especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2269579 SP 2022/0399281-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÕES LEGAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EQUIDADE. DESCABIMENTO. 1. A questão de fundo tratada nos autos se refere a impugnação ao cumprimento de sentença de título executivo originário de ação civil pública ajuizada pelo IDEC para recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.
2. Embora a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, não é possível ao autor da ação individual promover a execução individual do título coletivo se não providenciou a suspensão, a tempo e modo, do curso da ação individual, nos exatos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.
3. "A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC" (AgInt no AREsp n . 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 25/5/2022).
4. Outrossim, uma vez já sentenciada a ação individual, incabível a pretensão de obter os benefícios do título coletivo: "Prestada a jurisdição em uma ou ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juízo natural" (AgInt no REsp n. 1.926.280/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/2/2023).
5. Revela-se inviável alterar a conclusão do Tribunal de origem a respeito da identidade do objeto da ação coletiva que se pretende executar e o da ação individual ajuizada pelo recorrente. Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 6. Na sessão de julgamento do dia 13/2/2019, a Segunda Seção do STJ, nos autos do REsp 1.746 .072/PR, firmou entendimento de que a regra geral e obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa. Entendimento reforçado pelo julgamento do Tema n. 1.076/STJ .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2016972 SP 2022/0236659-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2023)

No caso sub judice, impôs-se ao agravante o dever de listar todas as ações com objeto semelhante, inclusive as já sentenciadas, o que, além de constituir uma carga desproporcional, desconsidera a presunção de regularidade da atuação sindical e infringe os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da liberdade sindical.

A exigência judicial extrapola os limites da atividade jurisdicional de controle e organização processual, ao ponto de comprometer diretamente o exercício do direito de ação do sindicato, o qual, como é sabido, atua em benefício de terceiros sem representar interesse próprio imediato. Nesse sentido, é inegável o risco de dano de difícil reparação, consubstanciado na potencial inviabilização da atuação legítima da entidade representativa, caso se mantenha a exigência desarrazoada.

O fundamento exposto na decisão agravada, de que a medida visaria evitar decisões conflitantes, embora louvável no plano teórico, não se sustenta diante da ausência de comprovação de prejuízos concretos ou de existência de duplicidade absoluta entre os substituídos das diversas ações. Trata-se de justificativa abstrata, incapaz de sobrepor-se ao direito constitucional de acesso à justiça e à garantia da autonomia organizacional dos sindicatos.

A tutela coletiva não pode ser transformada em um instrumento de obstáculo à efetividade da jurisdição, tampouco pode o Poder Judiciário exigir do ente sindical diligência investigativa generalizada e extemporânea, que, na prática, o obrigue a rastrear processos sem pertinência direta com os autos, impondo-lhe um ônus que sabidamente compromete sua capacidade operacional.

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para
reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n.º 1005482-44.2016.8.11.0041
, afastando-se a exigência imposta ao Sindicato Agravante de apresentar a listagem de todas as ações ajuizadas com objeto semelhante, por se tratar de medida desproporcional, atentatória à autonomia sindical e desprovida de amparo legal concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025